Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731715-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CORREIA DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Processo 0048810-61.2005.8.07.0001 – ids 29598258) que, rejeitando sua impugnação, manteve a avaliação do imóvel penhorado, efetuada em 13/12/19, em R$ 1.393.400,00 e determinou a remessa dos autos ao leiloeiro para designação de hasta pública. Alega, em suma, a significativa majoração do imóvel, requisito suficiente para designação de nova avaliação, pois o bem foi avaliado, sob a mesma metodologia, por oficial de justiça nos Proc. 0709953-79.2017.8.07.0001, em 13/07/21, por R$ 1.700.000,00, devendo observar-se a menor onerosidade para o devedor. Aponta perigo de dano na possível alienação judicial. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. Ao longo de quase 02 anos, é possível que o valor do imóvel tenha experimentado variação. Há indicativo idôneo nesse sentido, a saber, a documentação (id 29600311-314-316) do Proc. 0709953-79.2017.8.07.0001, que, embora inativada por falta de determinação para expedição do mandado de avaliação efetuada por oficial de justiça (id 100437436 daqueles autos), atribui ao imóvel o valor de R$ 1.700.000,00, ou seja, avaliação superior em praticamente R$ 300.000,00, após um ano e sete meses daquela efetuada no processo de onde foi extraído o presente agravo. Verifica-se, à luz do CPC 873, II, a aparência do bom direito para o deferimento do efeito suspensivo, aliado ao perigo da demora, ante o risco de expropriação. 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender a expropriação do imóvel. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator